Tribunal: STJ
Processo: 5017854-05.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215183 - SC (2025
/0147964-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : LERRI ADAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - RS116800
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso, a fundamentação do acórdão foi suficientemente clara quanto
à ausência de demonstração de que o estado de saúde do acusado não
pode ser tratado no estabelecimento prisional e não foi contrastada pelas
alegações veiculadas nos embargos de declaração que, em suma, se
baseiam na premissa de que não foram analisados fatos novos,
supervenientes à interposição do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52109087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: df56c6a4-ed55-41e1-a48e-39d84114ed7f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52109087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: df56c6a4-ed55-41e1-a48e-39d84114ed7f

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215183 - SC (2025
/0147964-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : LERRI ADAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - RS116800
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso, a fundamentação do acórdão foi suficientemente clara quanto
à ausência de demonstração de que o estado de saúde do acusado não
pode ser tratado no estabelecimento prisional e não foi contrastada pelas
alegações veiculadas nos embargos de declaração que, em suma, se
baseiam na premissa de que não foram analisados fatos novos,
supervenientes à interposição do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52109407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:31
Código de Controle do Documento: 38c4a639-dbe2-4a0b-8f37-e54e5ef4f9a3

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
LERRI ADAO DOS SANTOS opõe embargos declaratórios contra o
acórdão de fls. 455-460, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao seu
agravo regimental.
Em suas razões, aduz, em síntese, que há "necessidade de sanar omissões
de substancial gravidade concernentes a fatos supervenientes e prova documental de
natureza oficial, cuja apreciação revela-se indispensável à completude da prestação
jurisdicional" (fl. 468).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a
omissão apontada e, em consequência, seja concedida ao embargante a prisão
domiciliar.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo embargante, entendo que não lhe
assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, verifico que a compreensão adotada na decisão embargada,
foi de não provimento do agravo interposto. E, com isso, ficou mantida a decisão
monocrática em que neguei provimento ao recurso em habeas corpus.
No acórdão, quanto à prisão domiciliar pretendida, constou expressamente
(fls. 459-460, grifei):
Documento eletrônico VDA52109407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:31
Código de Controle do Documento: 38c4a639-dbe2-4a0b-8f37-e54e5ef4f9a3

O recorrente requer a substituição da custódia preventiva por prisão
domiciliar, com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 318,
Penal, em razão de cardiopatia grave. Ocorre que não ficou
demonstrada a debilidade extrema nem a impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional.
Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, “o acusado deve
comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de
grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso” (AgRg no HC
n. 792.684/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz 6a T., D Je de 13/3/2023)

Assim, a fundamentação – que conduziu ao não provimento do recurso – é
suficientemente clara e não foi contrastada pelas alegações veiculadas nos embargos
de declaração que, em suma, se baseiam na premissa de que não foram
analisados fatos novos, supervenientes à interposição do recurso.
Ocorre que eventuais questões fáticas e probatórias supervenientes à
interposição do recurso, por certo, não foram previamente analisada pela Corte de
origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de "causa julgada"
a justificar a inauguração da competência do STJ. Não pode esta Corte Superior,
portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de
.
instância
Ou seja, a tese suscitada pelo embargante direciona-se a pretender, por

vias transversas, a modificação do julgado, para o que não se presta a via eleita. Em

casos semelhantes, a jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de
considerar inviável rediscutir a conclusão firmada na decisão embargada por esta via
recursal, que é meramente integrativa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA52109407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:31
Código de Controle do Documento: 38c4a639-dbe2-4a0b-8f37-e54e5ef4f9a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0147964-4
RHC 215.183 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006949220258240508 50153502620258240000 50178540520258240000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LERRI ADAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - RS116800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LERRI ADAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - RS116800
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055158210;0812047@
2025/0147964-4 - RHC 215183 Petição : 2025/0084249-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52039614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:52
Código de Controle do Documento: E6C9CBD5-3729-428C-8185-517D7C20E876